Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no 713 do STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontrem mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se o conjunto probatório produzido nos autos autoriza a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, no sentido da autoria e materialidade imputada aos réus.
5. Pacífico o entendimento segundo o qual a mesma circunstância não pode ser considerada mais de uma vez para exasperar a pena do acusado, sendo, pois, vedado o bis in idem. Ademais, a valoração negativa da personalidade, face à subjetividade em torno de sua incidência, deve estar pautada em provas que demonstrem a personalidade agressiva, violenta e temperamental do agente, não pela prática do crime em si, mas por sinais de desvio comportamental, ético e social, perfazendo o retrato psíquico de indivíduo voltado para a prática criminosa.
6. A conduta social deve ser sopesada com base no comportamento do acusado nos relacionamentos sociais, familiares e profissionais. A condição de usuário de drogas não constitui, por si só, fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base.
7. Descabida a aplicação da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (desgraça particular do ofendido), quando não demonstrado no feito que os acusados tinham ciência da patologia (esquizofrenia) de que a vítima era acometida em razão do uso habitual de entorpecentes, sendo esta última condição, por si só, insuficiente para a exasperação, uma vez que eles viviam no mesmo contexto de degradação pessoal.
8. Não se olvida a adoção de critérios de cálculo distintos pelos tribunais pátrios para fins de endurecimento da pena-base, a exemplo do acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente fixada para o tipo penal, ou o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto, decorrente do fato de serem oito as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal.
9. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.